Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705684-62.2025.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JULIANE FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes pela parte adversa. A exequente/apelante opôs embargos de declaração ao ID 78947051. O executado/apelado opôs embargos de declaração ao ID 78843060. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator